Tribunal: TJDFT
Processo: 0717256-21.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IPVA. VEÍCULO ELÉTRICO ADQUIRIDO EM ESTABELECIMENTO REVENDEDOR NO DISTRITO FEDERAL. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA DEVIDA. EMISSÃO DA NOTA FISCAL. NECESSIDADE DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar que a parte autora tem direito à isenção do IPVA do ano de 2025 incidente sobre o veículo de sua propriedade.
2. O Distrito Federal sustenta que a legislação referente à isenção tributária para carros elétricos e híbridos foi modificada para restringir a veículos negociados no território do Distrito Federal. Aduz que o art. 150, III, §1o da CF excepciona a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal do tributo. Requer a reforma da sentença, a fim de que o pedido seja julgado improcedente.
3. A parte autora, por sua vez, sustenta que a emissão de nota fiscal em local diverso da compra caracteriza falha na prestação do serviço imputável exclusivamente à concessionária, razão pela qual requer o provimento do recurso para compelir o estabelecimento a emitir nota fiscal no Distrito Federal, a fim de sanar o vício documental. Defende, ainda, a ocorrência de danos extrapatrimoniais, requerendo a fixação da indenização em quantia não inferior a R$ 15.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem na análise: (i) da exigibilidade do crédito tributário, em face da Lei Distrital n. 7.591/2024, aplicada ao IPVA 2025; (ii) da obrigatoriedade da concessionária de veículos a emitir nota fiscal constando o lugar da compra; (iii) do cabimento em indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Extrai-se dos autos que a parte autora adquiriu um veículo elétrico em estabelecimento localizado no Distrito Federal, cuja nota fiscal foi emitida com o endereço da empresa matriz em Vila Velha – ES (ID 77329776), resultando na cobrança do IPVA 2025, no valor de R$ 3.203,76 (ID 77329781).
6. A Lei n. 6.466/2019, que dispõe sobre o benefício fiscal do IPVA no âmbito do Distrito Federal, teve seu artigo 2o, §6o modificado pela Lei n. 7.591 de 04/12/2024, a qual estabelece a isenção do tributo aos automóveis elétricos e híbridos desde que tenham sido adquiridos de estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal (inciso I). Assim, houve a revogação da isenção tributária relativa a veículos elétricos e híbridos adquiridos em outra unidade da federação.
7. No caso, o veículo foi adquirido no estabelecimento filial da empresa, situada em Brasília, e enviado pela matriz de Vila Velha - ES, local de faturamento, conforme informação prestada pela parte requerida, a qual argumenta, inclusive, que agiu dentro dos parâmetros legais para a emissão da nota fiscal.
8. Extrai-se do documento ID 77329798 a informação da Administração Pública de que a inclusão da isenção do IPVA para o veículo em questão não foi efetivada por erro de preenchimento da nota fiscal, especificamente por não ter constado das “informações complementares” os dados exigidos conforme Convênio n. 51/2000. Infere-se, portanto, que há necessidade de correção no preenchimento do DANFE no 1094 para a concessão administrativa da isenção de IPVA postulada.
9. Desse modo, restando comprovado que o veículo foi adquirido no Distrito Federal, em estabelecimento revendedor, é ilegítima a cobrança do IPVA 2025, devendo ser mantida a sentença que declarou fazer jus a parte autora à isenção do tributo no corrente ano, conforme pedido formulado na inicial.
10. No que se refere ao dano extrapatrimonial, é definido como aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, diferenciando-se de meros contratempos ou aborrecimentos, sendo indispensável, para a sua configuração, a prova de que o sofrimento causado extrapolou os limites da normalidade. É devida a compensação por danos morais quando comprovado que os direitos da personalidade da parte foram violados, assim considerados os relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Acórdão 1660587.
11. Do exame da narrativa fática apresentada, depreende-se que, em que pese a situação tenha causado aborrecimentos à parte autora, não ultrapassou o limite da normalidade, não havendo ofensa aos seus atributos pessoais. Nesse sentido o Enunciado 159 da III Jornada de Direito Civil: “O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material”. Desse modo, revela-se incabível a condenação ao pagamento de compensação por danos morais (STJ, REsp no 606.382/MS).
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso do Distrito Federal não provido. Recurso da parte autora parcialmente provido para condenar a segunda requerida na obrigação de fazer consistente na emissão de nova nota fiscal com as informações complementares que foram consideradas faltantes pela Administração Pública no DANFE n. 1094, nos termos do Convênio n. 51/2000. Sentença mantida em seus demais termos.
13. Recorrente isento de custas. Responderá a parte recorrente vencida pelo pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de não ter sido vencida na integralidade (art. 55 da Lei n. 9.099/95)
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital 7.591/2024, art. 2o, §6o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp no 606.382/MS; TJDFT Acórdão 1660587, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 6/2/2023.